Tribunal: TJDFT
Processo: 0704196-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTADA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. O provimento do agravo de instrumento interposto para reformar a r. Decisão agravada e adotar o entendimento de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária da dívida demanda o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso decotado, uma vez que não são cabíveis honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença (Sum. 519, STJ).
3. Embargos conhecidos e providos.